Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-05.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000149-05.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA SERRAO, EUSEBIO TOLENTINO BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução solicitando-o a ratificação ou retificação do nome e CPF dos credores do presente precatório. Instrua-se a comunicação com cópia da certidão ID 23929059 e do ID 7743880. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios